Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE NO SENTIDO DE NÃO HAVER QUALQUER MOTIVAÇÃO DE SUA EXCLUSÃO DO CURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO AGRAVADO NÃO MINIMAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação do agravante no sentido de não haver qualquer motivação de sua exclusão do curso de residência médica do agravado não foi minimamente demonstrada nos autos.
2. Não pode subsistir dúvida no sentido de o ora agravante ter interposto anteriormente recurso administrativo, que foi recebido e indeferido, e o conteúdo da peça de ID 57384222 demonstra sua ciência quanto aos motivos do seu desligamento. E embora não se identifique, nesta sede preliminar, se o referido recurso é o mesmo documento denominado “Esclarecimentos”, acostado no ID 57384222, o fato é que, em dezembro de 2023, tinha ciência de suas faltas, tanto que buscou esclarecer as razões para tal.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.